Tribunal: STJ
Processo: 5754118-81.2025.8.09.0069
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226820 - GO
(2025/0432529-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: OLIVEIRA ALVES BORGES
ADVOGADO
: EDER PORFIRO MUNIZ - GO036647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM
CRIME DE ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS.
VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA
DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO
CABIMENTO. REQUISITOS DO
DO CPP OBSERVADOS.
ART. 41
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS
CÍVEL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Como é de conhecimento, o trancamento da ação penal é medida
1.
excepcional, somente admitida quando demonstradas, de forma
inequívoca e sem necessidade de incursão probatória, a atipicidade da
conduta, a inépcia da denúncia, a ausência de indícios de autoria ou de
prova da materialidade, ou a existência de causa extintiva da
punibilidade.
Na hipótese, a denúncia atendeu aos requisitos do
do Código
2.
art. 41
de Processo Penal, com descrição clara e suficiente das condutas
imputadas e existência de lastro mínimo de materialidade e de indícios
de autoria, o que afasta a alegação de inépcia e de falta de justa causa.
A decisão cível e o laudo psicológico produzido naquela esfera não
3.
vinculam o juízo penal, em razão da independência entre as instâncias,
sendo inviável, na via eleita, a valoração exauriente de tais elementos
para infirmar, de plano, a justa causa da ação penal.
Nesse viés,
4.
eventuais teses absolutórias ainda podem (e devem) ser
mais bem debatidas e embasadas quando da instrução, momento sim
apropriado ao discurso de mérito perante o juízo natural da causa.
Convém registrar que o acolhimento das teses defensivas como um todo
demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e
probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do
(AgRg no HC n.
habeas corpus e do seu recurso ordinário
749.142/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
14/3/2023)
Agravo regimental a que se nega provimento.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54112142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 3253d7ca-ad74-4aab-b2e8-bcc36a980075

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 3253d7ca-ad74-4aab-b2e8-bcc36a980075

AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226820 - GO
(2025/0432529-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: OLIVEIRA ALVES BORGES
ADVOGADO
: EDER PORFIRO MUNIZ - GO036647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM
CRIME DE ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS.
VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA
DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO
CABIMENTO. REQUISITOS DO
DO CPP OBSERVADOS.
ART. 41
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS
CÍVEL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Como é de conhecimento, o trancamento da ação penal é medida
1.
excepcional, somente admitida quando demonstradas, de forma
inequívoca e sem necessidade de incursão probatória, a atipicidade da
conduta, a inépcia da denúncia, a ausência de indícios de autoria ou de
prova da materialidade, ou a existência de causa extintiva da
punibilidade.
Na hipótese, a denúncia atendeu aos requisitos do
do Código
2.
art. 41
de Processo Penal, com descrição clara e suficiente das condutas
imputadas e existência de lastro mínimo de materialidade e de indícios
de autoria, o que afasta a alegação de inépcia e de falta de justa causa.
A decisão cível e o laudo psicológico produzido naquela esfera não
3.
vinculam o juízo penal, em razão da independência entre as instâncias,
sendo inviável, na via eleita, a valoração exauriente de tais elementos
para infirmar, de plano, a justa causa da ação penal.
Nesse viés,
4.
eventuais teses absolutórias ainda podem (e devem) ser
mais bem debatidas e embasadas quando da instrução, momento sim
apropriado ao discurso de mérito perante o juízo natural da causa.
Convém registrar que o acolhimento das teses defensivas como um todo
demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e
probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do
(AgRg no HC n.
habeas corpus e do seu recurso ordinário
749.142/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
14/3/2023)
Agravo regimental a que se nega provimento.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54112514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:52
Código de Controle do Documento: 66ddbea5-1967-43dd-9b94-ccbbddf9f500

Trata-se de agravo regimental interposto por O. A. B. contra decisão
monocrática, de minha lavra, que negou provimento ao recurso em habeas corpus
interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que
denegou a ordem postulada no HC n. 5754118-81.2025.8.09.0069.
Consta dos autos que o recorrente (ora agravantre) figura como réu, nos autos
da ação penal n. 5895636-93.2024.8.09.0069, em curso perante a 2a Vara Judicial da
Comarca de
pela suposta prática do crime tipificado no
-A,
o
Guapó/GO,
art. 217
c/c
II, ambos do Código Penal.
art. 226,
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
alegando, em síntese, o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e ausência de
suporte mínimo probatório, bem como a existência de decisão cível, em processo
envolvendo as mesmas pessoas, que reconheceu alienação parental e afastou indícios de
abuso.
Contudo, o Tribunal
denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-
a quo
STJ fl. 94):
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL MAJORADO PELA RELAÇÃO DE CONSANGUINIDADE
(ARTIGO 217-A
ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO
C/C
PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL CUJA FASE
INSTRUTÓRIA SEQUER FORA INAUGURADA. IMPROCEDÊNCIA.
Constatado: (i) que a denúncia descreve o fato delituoso imputado ao
paciente de maneira clara e inteligível, propiciando o exercício do direito de
defesa; (ii) que há elementos informativos conferindo verossimilhança
mínima à narrativa ministerial, especialmente o relatório social elaborado
pela Equipe Interprofissional Volante deste Tribunal concluindo que “há
sólidos elementos que indicam que O.A.B possa ter praticado um suposto
abuso sexual contra a vítima A.C.B.”; (iii) que já houve recepção da peça
acusatória e juízo negativo de absolvição sumária; (iv) que os elementos de
informação amealhados até a fase atual do processo ainda não foram
submetidos ao indispensável crivo do contraditório e da ampla defesa; (v)
que “a ausência de vestígios de prática sexual no laudo pericial não afasta a
materialidade do crime de estupro de vulnerável, pois a consumação pode
ocorrer com atos libidinosos diversos da conjunção carnal” (STJ, 5a Turma,
AgRg. no HC. no
Rel. convocado do TJRS Des. Carlos Cini
992.710/PI,
Marchionatti, DJe. de 26.08.2025), tal como fora narrado na denúncia; e (vi)
que “a regra do sistema processual é da independência de instâncias, sendo
que, excepcionalmente, a sentença penal tem aptidão jurídica de gerar efeitos
na esfera cível ou administrativa, desde que verificada alguma das hipóteses
previstas nos artigos 65 e 66 do Código de Processo Penal e artigo 935 do
Código Civil, inexistindo base legal para se operar o inverso” (STJ, 6a
Turma, REsp. no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe. de
2.074.109/SP,
19.09.2025), ou seja, para a transposição de conclusões estabelecidas em
Documento eletrônico VDA54112514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:52
Código de Controle do Documento: 66ddbea5-1967-43dd-9b94-ccbbddf9f500

provimentos jurisdicionais cíveis para a esfera penal, como almeja a defesa
técnica do paciente relativamente à “sentença em processo cível
reconhecendo a manipulação da criança pela genitora e avó materna”,
denega-se o habeas corpus objetivando o encerramento prematuro da ação
penal ajuizada em face daquele agente. HABEAS CORPUS CONHECIDO E
DENEGADO.

Nas razões do recurso ordinário (e-STJ fls.
), a defesa, em
101/120
síntese, renovou o pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa e
inépcia da denúncia, por se basear apenas em relatos indiretos de familiares, sem oitiva
da vítima e sem laudo médico conclusivo, além de perícia oficial que concluiu “não
haver elementos para afirmar ou negar a ocorrência de atos libidinosos”.
Nesse viés, destacou a relevância da decisão cível e admissibilidade de prova
emprestada, notadamente laudo psicológico judicial que afastou indícios de abuso e
reconheceu alienação parental, produzido sob contraditório, cuja desconsideração
violaria a coerência e a busca da verdade real.
Ao final, enumerou os seguintes pedidos (e-STJ fls.
):
119/120
a) Requer que seja aplicado o efeito suspensivo, para sobrestamento da ação
penal de no 5895636-93.2024.8.09.006, até o julgamento do RHC, no STJ.
b) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas
Corpus, reformando-se o acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal do
TJGO, para trancar a Ação Penal no 5895636-93.2024.8.09.0069, por
ausência de justa causa e inépcia da denúncia;
c) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento deste Egrégio Tribunal,
que seja determinada a suspensão da ação penal até a produção de prova
idônea e imparcial, a fim de evitar danos irreversíveis à imagem e à
dignidade do recorrente;
d) A comunicação imediata ao juízo de origem para cessação de qualquer
constrangimento ilegal decorrente da persecução penal ora impugnada.

O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls.
).
267/270
As informações foram prestadas pelo Tribunal impetrado e pelo Juízo de
primeiro grau (e-STJ fls.
), destacando-se que feito, atualmente, encontra-se em
375/290
fase final de instrução processual.
A defesa opôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o
pedido liminar, contudo os aclaratórios foram rejeitados (e-STJ fls.
).
306/308
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso
ordinário, em parecer assim ementado (e-STJ fl. 313):
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO
Documento eletrônico VDA54112514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:52
Código de Controle do Documento: 66ddbea5-1967-43dd-9b94-ccbbddf9f500

PENAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida
excepcional, admissível apenas quando demonstrada a falta de justa causa
(materialidade do crime e indícios de autoria), a atipicidade da conduta ou a
extinção da punibilidade.
2. Não é possível o trancamento da ação penal, sob alegação de ausência de
dolo e de justa causa quando demonstrada a presença de indícios mínimos de
autoria e materialidade do crime imputado, pois nessa fase processual não se
exige juízo de certeza.
3. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.

Em decisão monocrática proferida no dia
esta relatoria negou
28/11/2025,
provimento ao recurso ordinário, mantendo o prosseguimento da ação penal na origem (e-
STJ fls.
).
323/334
Contra essa decisão, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram
rejeitados (e-STJ fls.
).
364/377
Daí o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), no qual a defesa, em
383/391
síntese, renova as teses contidas nas razões do recurso ordinário, a saber: inépcia da
denúncia; ausência de justa causa; e força probatória da decisão cível .
Aduz o cabimento do agravo regimental para possibilitar o exame colegiado e
afirma que a decisão agravada teria repelido genericamente os argumentos, sem
enfrentamento concreto da integração da prova cível e sua repercussão no juízo penal.
Ao final, enumera os seguintes pedidos:
1. O conhecimento e o provimento do presente Agravo Regimental, para
reformar a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Ordinário
em Habeas Corpus, determinando o processamento e julgamento.
2. Seja reconhecida a omissão da decisão agravada em relação às teses de
inépcia da denúncia, ausência de justa causa, força probatória da decisão
cível e do laudo psicológico judicial, e insuficiência do suporte probatório
mínimo, determinando-se o exame destas questões pelo órgão colegiado.
3. O provimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com a
consequente concessão da ordem de habeas corpus, para trancar a ação
penal no 5895636-93.2024.8.09.0069, em trâmite na Vara Criminal da
Comarca de
por ausência de justa causa e inépcia da denúncia.
Guapó/GO,
4. Subsidiariamente, caso não seja concedida a ordem de habeas corpus,
requer-se a anulação da decisão que recebeu a denúncia, determinando-se o
trancamento da ação penal desde o seu nascedouro, em razão da manifesta
inépcia da peça acusatória.

É o relatório.
Documento eletrônico VDA54112514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:52
Código de Controle do Documento: 66ddbea5-1967-43dd-9b94-ccbbddf9f500

VOTO
De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma
vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada.
Conforme foi dito anteriormente, o encerramento prematuro da ação penal é
medida excepcional, admitido apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e
, a atipicidade da conduta, a inépcia
sem necessidade de incursão no acervo probatório
da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de
autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
Nesse viés, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas
corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem
a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da
conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de
(RHC n.
Rel.
indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito
43.659/SP,
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/12/2014,
15/12/2014)
Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de
alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de
indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações
dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando
revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do
.
mandamus
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DO
RECONHECIMENTO
NA
FASE
INVESTIGATIVA.
ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA EMBASAR A DENÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da
ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do
habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando
Documento eletrônico VDA54112514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:52
Código de Controle do Documento: 66ddbea5-1967-43dd-9b94-ccbbddf9f500

houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência
de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria
ou de prova sobre a materialidade do delito.
[...]
12. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
167.765/RS,
Turma, julgado em
DJe de
- negritei.
17/10/2022,
20/10/2022)

Na hipótese dos autos, a Corte local, no julgamento do
originário,
writ
manteve o prosseguimento da ação penal movida em desfavor do recorrente (ora
agravante), sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls.
):
91/92
[...]
Brevemente relatado, passo à deliberação.
Porque presentes os pressupostos processuais inerentes ao habeas corpus,
procedo ao exame de seu mérito.
Conforme cediço, a atuação do órgão judicial colegiado quando da análise
de um habeas corpus defendendo a ausência de justa causa para o início de
uma ação penal deverá limitar-se à verificação de correspondência mínima,
ou não, entre a imputação e os elementos de convicção até então produzidos,
mesmo que isolados ou contraditados, sendo vedado ao tribunal confrontá-
los ou valorar-lhes a força de convencimento, sob pena de inadmissível
violação do sistema acusatório, caso ainda não tenha ocorrido o
oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, ou de supressão de
instância, caso já inaugurada a persecução criminal, sendo certo que, na
hipótese em reexame, há material de persuasão indicativo, ao menos por
ora, de suspeita jurídica de que O.A.B. possa ter contribuído de alguma
, tanto que já houve
forma para o evento pelo qual se viu denunciado
recebimento da peça acusatória e juízo negativo de absolvição sumária, vide
eventos 26 e 70 da ação penal no 5895636-93.2024.8.09.0069.
Com efeito, a denúncia oferecida em desfavor de O.A.B. encerra a seguinte
narrativa fática:
“Extrai-se do inquérito policial no
que, no mês de novembro
26/2024
de 2021, em dia incerto, na Rua 10, Qd. 15, Lt. 20, Jardim Nova
Abadia, em Abadia de

Goiás/GO, o denunciado, consciente e
voluntariamente, praticou atos libidinosos com a vítima A. C. B., à
. Segundo o apurado, o
época com 4 anos de idade, seu neto
denunciado, avô da vítima, detinha a guarda compartilhada da
criança, o que resultou em contatos regulares entre ambos, com
visitas semanais e quinzenais aos sábados. No mês de novembro de
2021, durante uma dessas visitas, o denunciado manipulou o órgão
genital da vítima, realizando movimentos de ‘vai e vem’, e colocou o
dedo nas nádegas dela. Os atos ocorreram enquanto a vítima tomava
banho e recebia de auxílio do denunciado para sua higienização.
Após o retorno à casa materna, a vítima apresentou mudanças
comportamentais significativas, como prostração, falta de apetite e
episódios de choro, sem, contudo, relatar inicialmente o ocorrido.
Documento eletrônico VDA54112514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:52
Código de Controle do Documento: 66ddbea5-1967-43dd-9b94-ccbbddf9f500

Posteriormente, a vítima, de forma espontânea, narrou os fatos à
bisavó materna, sobrevindo a apuração” (evento 23 da ação penal no
5895636- 93.2024.8.09.0069).
Fácil de ver que, para além de "a denúncia atender aos requisitos do artigo
41 do CPP, descrevendo de forma clara a conduta ilícita, permitindo o
exercício da ampla defesa e do contraditório" (STJ, 6a Turma, AgRg. no
RHC. no
Rel. Convocado do TJSP Des. Otávio de Almeida
191.384/RJ,
Toledo, DJe. de 05.08.2025), conferem lastro de verossimilhança mínima à
citada peça acusatória: (i) o RAI no 34385916; (ii) a certidão de nascimento
de A. C. B.; (iii) o laudo de exame de corpo de delito "sem elementos para
afirmar ou negar a ocorrência de atos libidinosos"; (iv) o relato
extrajudicial indireto de N. C. S. dando conta de que "A. C. B. disse que seu
avô O. A. B. havia aberto o 'pintinho' dele, colocado o dedo em sua 'bunda'
e o machucado"; (v) a narrativa extrajudicial indireta de L. F. M. A. no
sentido de que "a criança relatou que não gostaria mais de vir para a casa
de seu avô paterno [...], pois este ficava 'pegando em sua bundinha e em seu
bilau, que ficavam doendo'"; e (vi) relatório social elaborado pela Equipe
Interprofissional Volante deste Tribunal concluindo que "há sólidos
elementos que indicam que O. A. B possa ter praticado um suposto abuso
sexual contra a vítima A. C. B.", vide evento 1 da ação penal no 5895636-
93.2024.8.09.0069, não se podendo olvidar que “a ausência de vestígios de
prática sexual no laudo pericial não afasta a materialidade do crime de
estupro de vulnerável, pois a consumação pode ocorrer com atos libidinosos
(AgRg. no AREsp. no
5a Turma,
diversos da conjunção carnal
2.803.005/PA,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe. 26.03.2025)” (STJ, 5a Turma, AgRg. no HC.
no
Rel. convocado do TJRS Des. Carlos Cini Marchionatti, D Je.
992.710/PI,
de 26.08.2025), tal como fora narrado na denúncia.
Outrossim, é de sabença comum, o quanto de
de convencimento
prova/grau
indispensável para o recebimento de uma peça acusatória ("justa causa para
o exercício da ação penal" - artigo 395, inciso III, do CPP) não se confunde
com o que é reclamado para a emissão de um juízo condenatório [prova
robusta e que supere a dúvida razoável, em atenção às regras constitucional
e tratadista, respectivamente, da não culpabilidade (artigo 5o, LVII, CF) e da
presunção de inocência (artigo 8o, item 2, CADH)]. Nessa perspectiva, atento
ao estágio inaugural em que a ação penal no 5895636-93.2024.8.09.0069 se
encontra (= instrutória criminal agendada para 05.11.2025), é
perfeitamente possível que o juízo indigitado coator tenha considerado que
os elementos de informação amealhados até a fase de absolvição sumária
(artigo 397 do CPP), porque ainda não submetidos ao indispensável crivo
do contraditório e da ampla defesa, eram insuficientes, tanto à pronta
inibição da continuidade da persecução criminal de O. A. B. pelo Ministério
Público, como para a sumária absolvição do paciente.
É de se relembrar “a regra do sistema processual é da independência de
, sendo que, excepcionalmente, a sentença penal tem aptidão
instâncias
jurídica de gerar efeitos na esfera cível ou administrativa, desde que
verificada alguma das hipóteses previstas nos artigos 65 e 66 do Código de
Processo Penal e artigo 935 do Código Civil, inexistindo base legal para se
Documento eletrônico VDA54112514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:52
Código de Controle do Documento: 66ddbea5-1967-43dd-9b94-ccbbddf9f500

operar o inverso” (STJ, 6a Turma, REsp. no
Rel. Min.
2.074.109/SP,
Sebastião Reis Júnior, DJe. De 19.09.2025 – ênfase acrescida), ou seja, para
a transposição de conclusões estabelecidas em provimentos jurisdicionais
cíveis para a esfera penal, como almeja a defesa técnica do paciente
relativamente à “sentença em processo cível reconhecendo a manipulação
da criança pela genitora e avó materna (Processo no 5796944-
50.2023.8.09.0051, movs.
)”.
136/155/160
Ademais, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça já se
posicionou “no sentido de que a decisão que recebe a denúncia (CPP, artigo
396), bem assim aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP,
artigo 397), não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando
a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de
indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido
após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras
processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório” (AgRg. no
RHC. no
5a Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe. de
191.595/SP,
16.08.2024 – ênfase acrescida).
De resto, sobreleva destacar a existência de arestos do Superior Tribunal de
Justiça estabelecendo que “o trancamento da ação penal por meio de habeas
corpus é medida de caráter excepcional, restrita às hipóteses em que se
verifica de plano a atipicidade da conduta, a ausência de provas da
materialidade e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da
punibilidade” (AgRg. no RHC. no
5a Turma, Rel. Min. Reynaldo
213.482/SP,
Soares da Fonseca, DJe. de 22.09.2025), o que não se dá na hipótese dos
autos, especialmente diante da existência de relatório social elaborado pela
Equipe Interprofissional Volante deste Tribunal concluindo que "há sólidos
elementos que indicam que O. A. B possa ter praticado um suposto abuso
sexual contra a vítima A. C. B.".
Ao teor de todo o exposto, acolhido o parecer ministerial de cúpula, voto pelo
conhecimento e denegação do habeas corpus. - negritei.

Com efeito, não verifico flagrante constrangimento ilegal na conclusão da
Corte local, tendo em vista que, ao contrário do alegado pela defesa, o acórdão atacado
justificou adequadamente a viabilidade do prosseguimento da ação penal em desfavor do
recorrente.
Ora, o acusado teve sua conduta devidamente individualizada na exordial
acusatória, sabendo-se que, para o oferecimento desta, exige-se apenas a descrição da
conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a
acusação, uma vez que provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são
necessárias tão somente à formação de um eventual juízo de condenação.
Nesse panorama, não há falar em inépcia da denúncia ofertada pelo Ministério
Público Estadual, a qual fez a devida qualificação do acusado e descreveu, de forma
objetiva e suficiente, a conduta delituosa supostamente perpetrada pelo agente, o que
Documento eletrônico VDA54112514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:52
Código de Controle do Documento: 66ddbea5-1967-43dd-9b94-ccbbddf9f500

atende a previsão do
do CPP, não se revelando quaisquer vícios formais que
art. 41
obstruam os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Desse modo, é temerário impor medida tão drástica e prematura como o
trancamento da ação penal, quando há prova da existência do fato e indícios suficientes
de autoria, não tendo sido evidenciada deficiência capaz de comprometer a compreensão
da peça acusatória.
Ademais, presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de
autoria, e amoldando-se a conduta ilícita aos delitos tipificado na inicial acusatória, não
há que se cogitar de falta de condição da ação e de falta de justa causa, como faz crer a
defesa.
No que toca à relevância da decisão cível e à admissão de prova emprestada, o
acórdão estadual assentou a regra da independência entre instâncias, destacando que, em
princípio, não se transpõe conclusões cíveis para o âmbito penal, ressalvadas hipóteses
legais expressas. Tal compreensão é consentânea com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça que resguarda a autonomia das esferas e afasta, ao menos na via
estreita do
, a pretendida valoração exauriente de elementos técnicos
habeas corpus
oriundos de ação cível para infirmar, de plano, a justa causa no processo penal, sobretudo
quando ainda pendente a instrução criminal (assim como no caso), em que serão
oportunamente produzidas e confrontadas as provas sob contraditório.
Ao ensejo:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. SÚMULA 83/STJ.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO. 1. O
acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte,
no sentido de que eventual decisão proferida em ação civil pública de
improbidade administrativa, também ajuizada em desfavor do réu, pelos
mesmos fatos, não influencia o Juízo criminal, dada a independência entre as
referidas esferas. Aplicação da Súmula 83/STJ.
2. Com efeito, há independência das instâncias, não cabendo a alegação da
defesa de que a absolvição do réu na esfera cível deve ser estendida à ação
criminal. Isso porque, no Processo Penal vigora o princípio da verdade real
e do livre convencimento motivado do juiz, de modo que é perfeitamente
possível que o juízo criminal, analisando os elementos colhidos no decorrer
da instrução probatória, de cognição mais ampla e exauriente, conclua pela
autoria e materialidade do delito.
3. Quanto à pretensão absolutória lastreada no
VII, do CPP, pelo
art. 386,
argumento de não existir prova suficiente para a condenação, a alteração do
julgado demandaria aprofundado reexame do acervo fático e probatório dos
autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54112514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:52
Código de Controle do Documento: 66ddbea5-1967-43dd-9b94-ccbbddf9f500

4. A incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ ensejam o não conhecimento do
recurso especial.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 1.516.441/PR,
Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
10/10/2019,
15/10/2019.

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
EXCEPCIONALIDADE. 2. REQUISITOS DO
DO CPP
ART. 41
OBSERVADOS. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA
NARRADOS. EXISTÊNCIA DE LIAME CAUSAL. 3. AMPLA DEFESA.
EXERCÍCIO
ASSEGURADO.
4.
PROCESSO
NO
CADE.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS
ESFERAS. 5. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO. CRIME
INSTANTÂNEO. UM DOS RÉUS MAIOR DE 70 ANOS. REDUÇÃO DO
PRAZO PELA METADE. 6. IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO ENTRE OS
FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO PELA PENA
MÁXIMA EM ABSTRATO. PUNIBILIDADE EXTINTA. 7. RECURSO
PROVIDO EM PARTE, PARA RECONHECER EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO PACIENTE WILSON DARÉ.
1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas
corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da
denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade do delito.
2. A a inicial acusatória atende os requisitos do
do Código de
art. 41
Processo Penal, além de descrever a materialidade delitiva e os indícios de
autoria, a revelar a aptidão da denúncia e a presença de justa causa. Estão
devidamente narrados os fatos, com a demonstração do liame existente entre
os delitos descritos na denúncia e a atuação, em tese, dos recorrentes. 3.
"Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos
requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo
perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado
devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla
defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo
legal" (HC
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
339.644/MG,
em
DJe
.
08/03/2016,
16/03/2016)
4. O processo penal independe de procedimentos instaurados em outras
esferas, haja vista a independência das instâncias. Como é cediço, para
oferecimento de denúncia não se faz necessário nem mesmo a prévia
instauração de inquérito policial. Constatando-se a tipicidade penal, a
materialidade e os indícios de autoria, tem-se a justa causa necessária para
a ação penal.
[...]
(RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
93.148/SP,
Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
3/5/2018,
9/5/2018.

Documento eletrônico VDA54112514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:52
Código de Controle do Documento: 66ddbea5-1967-43dd-9b94-ccbbddf9f500

Assim, à míngua de prova irrefutável acerca das alegações defensivas,
inexistindo nos autos qualquer elemento capaz de tornar indubitável a ausência de justa
causa ou a latente ilegalidade da ação penal, o pedido de trancamento da ação penal não
merece acolhimento.
Em semelhantes hipóteses, destaco os recentes julgados do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ANÁLISE ACERCA
ART. 41
DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE
PARA A DENÚNCIA QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o trancamento do
inquérito policial e da ação penal é inviável na via do habeas corpus, visto
demandar revolvimento de fatos e provas, principalmente quando as
instâncias ordinárias, com suporte no conjunto fático-probatório dos autos,
indicam lastro probatório mínimo de autoria e materialidade.
2. O
do Código de Processo Penal determina que a denúncia deve
art. 41
conter a descrição da conduta criminosa, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-
lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
3. No caso, o Tribunal de origem, no acórdão impugnado, destacou a
existência de justa causa para a ação penal, pois a exordial acusatória
descreveu claramente as condutas imputadas ao acusado, revelando lastro
probatório mínimo e suficiente acerca dos indícios de autoria e
materialidade para autorizar a deflagração do processo penal, o que impede
o acolhimento do pleito de trancamento do processo-crime.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
732.038/PR,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe de
) - negritei.
19/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA.
VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA DE DOLO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Somente é possível o trancamento de ação penal por meio de habeas
corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de
análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta
falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a
ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade.
Tal não ocorre no presente caso. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54112514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:52
Código de Controle do Documento: 66ddbea5-1967-43dd-9b94-ccbbddf9f500

2. Os standards probatórios exigidos para o recebimento da denúncia não se
confundem com aqueles exigidos para eventual condenação, na qual é
preciso a certeza da materialidade do crime e de sua autoria.
A partir do contexto fático delineado nos autos, tem-se que a denúncia
preenche os requisitos previstos no
do Código de Processo Penal ?
art. 41
CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas ao paciente e
apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio
delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório.
3. A palavra da vítima possui relevante valor probatório, em razão das
características próprias da execução de delitos desta natureza, que muitas
vezes não deixam vestígios e, em regra, são praticados longe do alcance dos
olhos de testemunhas ou de quem possa intervir em auxílio da vítima.
Apesar da complexidade do caso e possível existência de provas em sentido
contrário a serem analisadas na instrução processual, não há falar em
ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. Precedentes.
4. Acolher as teses defensivas de que o paciente agiu apenas para prover os
cuidados necessários à filha com a aplicação de pomada para assaduras, o
que afastaria a intenção de satisfação da lascívia e atrairia a excludente de
ilicitude do estrito cumprimento do dever legal demanda, necessariamente, a
análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não
se mostra possível pela via estreita do habeas corpus.
5. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
879.084/GO,
Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
3/9/2024,
6/9/2024.

Por fim, eventuais teses absolutórias ainda podem (e devem) ser mais bem
debatidas e embasadas quando da instrução, momento sim apropriado ao discurso de
Convém registrar que o acolhimento das teses
mérito perante o juízo natural da causa.
defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática
e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
e do seu recurso ordinário
749.142/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
14/3/2023)
No mesmo sentido, o Ministério Público Federal apontou que (e-STJ fl. 315):
"De fato, observa-se que a denúncia está em harmonia com o disposto no
do CPP,
art. 41
trazendo narrativa pormenorizada dos fatos, de modo a viabilizar o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Além disso, em que pesem os combativos argumentos
apresentados pela defesa, a análise da pretensão demanda minuciosa análise da matéria
fático-probatória dos autos, hipótese inviável na estreita via estreita do
.
habeas corpus
Com efeito, as questões levantadas pelo impetrante devem se dirimidas durante a
instrução criminal, com a oitiva das testemunhas e dos demais envolvidos, em
estrita observância ao devido processo legal".
Ante o exposto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54112514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:52
Código de Controle do Documento: 66ddbea5-1967-43dd-9b94-ccbbddf9f500

É como voto.
Documento eletrônico VDA54112514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:52
Código de Controle do Documento: 66ddbea5-1967-43dd-9b94-ccbbddf9f500

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0432529-0
RHC 226.820 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 575411881 57541188120258090069 58956369320248090069
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: OLIVEIRA ALVES BORGES
ADVOGADO
: EDER PORFIRO MUNIZ - GO036647
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: OLIVEIRA ALVES BORGES
ADVOGADO
: EDER PORFIRO MUNIZ - GO036647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485911:0131470@
2025/0432529-0 - RHC 226820 Petição : 2026/0003722-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:32
Código de Controle do Documento: 28C731D9-25C1-45A5-A83A-DF51B8A8FDE2